Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), EMIDIO CESAR DE MELO - CPF: 292.797.121-87 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

EMIDIO CESAR DE MELO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL
SA
e O
UTROS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPERENVIDIDAMENTO
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de recurso embargos de declaração
sob fundamento de omissão
contra acórdão que
negou provimento ao
recurs
o
de
Agravo de Instrumento
de
EMIDIO CESAR DE MELO
mantendo o indeferimento da tutela de urgência para limitação dos descontos em 30% de sua remuneração liquida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre
os pontos apontados pelo Embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, de forma clara e coerente, decidiu a controvérsia com base n
as provas contidas nos autos.

Não foi constatada a presença de vícios no acórdão embargado, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Os embargos de declaração não se revelam adequados para este fim.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se tratando de hipótese autorizadora do manejo do recurso.

Foi registrada advertência quanto ao uso indevido e protelatório de embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes da parte não incorre em omissão.

O uso protelatório dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsão legal
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput e
incs
. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1035482-72.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos em face do acórdão
(ID.
281868353
)
que
negou
provimento ao
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – nº 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
EMIDIO CESAR DE MELO

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL AS e Outros

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme exigido no art. 300 do CPC, para justificar a reforma da decisão que indeferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – nº 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha, e que os descontos em conta corrente sejam suspensos até o deslinde da demanda, bem como, seja as instituições bancárias intimada a abster de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob os seguintes fundamentos:

“Ante o recolhimento da 1ª parcela (1/4), recebo a emenda à inicial, passando a analisar o feito:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

Deste modo, citem-se os requeridos, nos termos do artigo 104-A da Lei n. 14.181/21, designo audiência conciliatória para o dia 27.02.2025 às 9h30, onde deverão as partes ser intimadas e endereçado o Link da referida audiência virtual, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A da Lei, indicados na inicial, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Advirtam-se os requeridos que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo autor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Em razões recursais, alega, em síntese, que o limite para as consignações em folha de pagamento circunscreve-se ao importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor, com vistas a não comprometer excessivamente os vencimentos do contratante, dada a natureza alimentar da verba em referência, de modo que o débito em folha superior ao percentual legalmente imposta, configura o receio de dano irreparável e ou de difícil reparação, ensejando o deferimento da antecipação de tutela.

Argumenta que o Agravante quando realizou os empréstimos acreditava que as instituições financeiras limitariam somente o previsto em lei, as Agravantes se apropriam da margem do autor em 176,81%.

Sustenta que a suspensão não causará prejuízo aos bancos, pois o valor acumulado em caso de insucesso, poderá ser readequado e implantado novamente na folha de pagamento do Agravante.

Por sua vez, os Agravados CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO, apresentaram suas contrarrazões, respectivamente, sob ID. 276955362 e 278154860, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente comprovado, conforme certificado sob ID. 271536874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EMIDIO CESAR DE MELO

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL AS e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – nº 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha, e que os descontos em conta corrente sejam suspensos até o deslinde da demanda, bem como, seja as instituições bancárias intimada a abster de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob fundamento que “não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores”.

Em igual sentido,
analisando o conjunto processual, verifica-se que, de
fato
, não há justificativa fáticas ou jurídica que subsidie a tutela de urgência na forma pleiteada pelo recorrente. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, como já mencionado na decisão de indeferimento exarada pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) - G
rifo nosso

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante não merece o devido acolhimento em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito, deve
ser mantida a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em sua minuta recursal (ID
283403891
),
EMIDIO CESAR DE MELO

apresenta
m

os seguintes questionamentos:

Omissão quanto a
realização de audiência conciliatória

A parte
Embargada
BANCO COOPERATIVO SICREDI
S.A,
,
por sua vez, apresenta contraminuta (ID
285784895
) na qual rebate as alegações do
Embargante/Agravante
.

Recurso tempestivo
(A
ba de
expedientes
–
Acórdão (44329453)
e preparo
dispensado ante a natureza recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

EMIDIO CESAR DE MELO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do acórdão (ID. 281868353) que negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – nº 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Isto porque a parte alega que a simples ocorrência da audiência de conciliação seria motivo suficiente para que este relator pudesse rever seu
entendimento acerca da tutela de urgência pleiteada.

No entanto, revisitando as razões recursais do Agravo de instrumento aponto que sequer houve tal manifestação nesse sentido, sendo que o recurso originário foi interposto em 25 de fevereiro de 2025, enquanto a audiência somente em 27 de fevereiro de 2025, segundo informações nestes Embargos.

Assim, trata-se, de forma clara, matéria nova à insurgência recursal, bem como que sequer houve manifestação do juízo na origem acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência após a audiência, sendo que analisar tal pedido em sede dos presentes embargos de declaração
na
forma pretendida pelo embargante seria fatalmente violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer decisão que nomeou o agravante como administrador provisório de sindicato, com o objetivo de convocar novas eleições conforme o estatuto da entidade. O embargante alega omissão e contradição no julgado, mas sustenta argumentos de mérito não enfrentados no pedido de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, especialmente quanto à análise de argumentos que ultrapassam os limites da tutela de urgência examinada no Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O embargante apresenta alegações de mérito não apreciadas no juízo de origem, o que impede sua análise em sede de Embargos de Declaração, sob pena de indevida supressão de instância. A tutela de urgência foi devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu a necessidade de nomeação de administrador provisório para o sindicato diante da aparente nulidade da eleição questionada, à luz dos
arts
. 104 e 166 do Código Civil. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou de forma completa e coerente o pedido de urgência, limitando-se aos limites objetivos da matéria discutida no Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão ou contradição em acórdão que aprecia exclusivamente tutela de urgência impede o acolhimento de Embargos de Declaração com base em alegações de mérito não analisadas na origem. A análise de temas que não foram objeto da decisão recorrida configura inovação recursal e afronta ao princípio da não supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 49, 104 e 166. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (N.U 1035482-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
EMIDIO CESAR DE MELO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025